Tribunal: TJSP
Processo: 2101837-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Agravo interno em MS. Interposição contra decisão concessiva de liminar para reabertura das atividades da Impetrante, estabelecimento que fornece refeições e parada a transportadores de carga à beira da estrada de grande movimento. Ausência de decisão de manifesta ilegalidade ou abusiva de poder. Enquadramento das atividades da Impetrante como essenciais nos termos do próprio Decreto Estadual no

Ementa:
Agravo interno em MS. Interposição contra decisão concessiva de liminar para reabertura das atividades da Impetrante, estabelecimento que fornece refeições e parada a transportadores de carga à beira da estrada de grande movimento. Ausência de decisão de manifesta ilegalidade ou abusiva de poder. Enquadramento das atividades da Impetrante como essenciais nos termos do próprio Decreto Estadual no 64.881/20. Agravo interno rejeitado.